Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE E APLICATIVO BANCÁRIO. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS (EMPRÉSTIMO) REALIZADAS POR TERCEIROS. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, declarar a inexistência do contrato de empréstimo 0113058780, com imediata cessação dos descontos e para condená-lo à restituição da quantia de R$ 35.941,67. Na peça recursal, o réu assevera que o evento ocorrido configura-se como fortuito externo com culpa exclusiva da autora ou pelo menos culpa concorrente, pugnando pelo afastamento da condenação ou pelo reconhecimento da culpa concorrente e condenação da autora em litigância de má fé.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59297705), com preparo regular (ID 59297706 a ID 59297707) e contrarrazoado (ID 5929711).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Narrou a parte autora na inicial que no dia 23/12/2021 após efetuar uma transferência entre contas de sua titularidade custodiadas pelo réu, recebeu ligação no telefone fixo de sua residência sendo que o locutor identificou-se como funcionário do réu e, após este informar os dados pessoais da autora, esta os confirmou, tendo recebido inclusive número de protocolo, orientando o falso funcionário a ligar para o SAC da instituição bancária ré, pois alguém estaria tentando fazer uma transferência via pix no valor de R$ 2.700,00 por intermédio do aplicativo BRB Mobile. A autora seguiu a orientação do falso preposto, fazendo a ligação à falsa central de atendimento e após ter obedecido a vários comandos solicitados pelo interlocutor, desconfiando de uma possível fraude, dirigiu-se à agência bancária. Na agência a autora percebeu que havia sido feito um empréstimo no valor de R$ 40.149,35 e um pix para terceira pessoa desconhecida no valor de R$ 37.802,55. Por conseguinte a autora bloqueou o aplicativo, impugnou administrativamente a operação bancária e registrou ocorrência policial.
6. Da narrativa dos autos e documentos juntados, é possível verificar que a autora foi vítima de fraude realizada por terceiro denominado "Golpe do Falso Contato/Central Telefônica". Além disso, os estelionatários possuíam seus dados pessoais e bancários, que somente foram confirmados pela consumidora, deixando claro que tiveram acesso ao sistema do recorrido, o que demonstra a falha na segurança do sistema informático da instituição bancária ré, caracterizando-se fortuito interno. Nestas circunstâncias, a atuação indevida de terceiros (fraude) não rompe o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras (falha nos sistemas e procedimentos de segurança internos que não foram capazes de detectar operação fraudulenta) e os danos suportados pela autora, tratando-se sim de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa (art. 14, § 3o, II, CDC e EN 479/STJ). Cabe o destaque de que a operação bancária remota via Mobile Bank/App, quando permitida pelas instituições bancárias a cada consumidor individualmente, com o devido cadastramento do dispositivo eletrônico pessoal, torna este mesmo dispositivo a extensão da própria instituição bancária, com seus riscos inerentes a esta atividade específica.
7. Todavia, em que pese evidenciada a falha na prestação do serviço, trata-se a autora de pessoa instruída e bem informada com 41 anos na data do evento e profissional ativa vinculada aos sistemas de segurança pública distrital. Cuida-se então de pessoa cujo exercício da atividade profissional impõe o contato diário com situações peculiares de crimes, estelionatos, fraudes, não se tratando de pessoa leiga, distante ou alheia destas ocorrências. Nas circunstâncias narradas nos autos, ainda que o banco oferecesse toda a segurança tecnológica, a conduta imprudente da autora não impediria a efetivação da fraude. Assim, restando caracterizada a culpa concorrente, deve a autora arcar com a metade do prejuízo.
8. Por derradeiro, é da verossimilhança das alegações da autora que culmina com o entendimento da sua culpa corrente que resta inclusive prejudicada a análise da má fé suscitada pelo réu, pois o entendimento da má fé da autora nos termos suscitados pelo réu ensejaria a improcedência dos pedidos iniciais.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para tão somente condenar o réu a restituir à autora R$ 17.970,85, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde as respectivas indisponibilidades de cada parcela, mantendo-se os demais termos do dispositivo da sentença no tocante à declaração da nulidade contratual. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95)
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.